Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os elementos constantes dos autos, colhidos sob o crivo do contraditório, sobretudo os depoimentos coesos e harmônicos da vítima e das testemunhas, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo de primeiro grau.

2. A prisão preventiva do réu, que respondeu preso à ação penal, deve ser mantida quando devidamente justificada pela garantia da ordem pública e, a possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada pela reincidência.

3. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo da Execução, porquanto, é a fase adequada para se verificar a real situação financeira do condenado. Assim, o pedido de gratuidade de justiça não deve ser conhecido.

4. Recurso parcialmente conhecido, e, no mérito, desprovido.